Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600373-06.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600373-06.2024.6.16.0157

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Representação nº 0600373-
06.2024.6.16.0157, que julgou procedente o pedido de mérito formulado pela Coligação 'A Londrina
Que Queremos' na presente Representação Eleitoral ajuizada em face da Coligação "Pra Londrina
Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga para aplicar aos
representados a pena unificada e integral de R$.10.000,00 (dez mil reais). O valor da multa deverá
receber correção monetária pelo IPCA contado da publicação da sentença, seguindo-se pela SELIC
(correção + juros) depois do trânsito em julgado. Em sede de embargos, opostos pela Coligação
"Pra Londrina Seguir Crescendo", Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, o
julgador deu-lhe parcial provimento para sanar o erro material constante na sentença de ID
128276979 para indicar que a conduta dos representados caracterizou a infração ao disposto nos
art. 9º e 10º da Resolução/TSE n. 23.610/2019, sujeitando-os à penalidade pecuniária prevista no art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97. (Trata-se de Representação ajuizada pela coligação 'A Londrina que
queremos' em face da ColigaÇão "Pra Londrina Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de
Moraes e Eduardo Tominaga, com fundamento no art. 242, do Código Eleitoral, art. 53, da Lei n.
9.504/97 (Lei as Eleições - LE) c/c os arts. 9, 9-H e 10 da Resolução-TSE n. 23.610/2019, sob a
alegação de que os representados teriam feito propaganda negativa, caluniosa e difamatória em
face do candidato Tiago Amaral consistente em aproveitar o seu horário eleitoral gratuito (H.E.G.) ,
na modalidade inserção no rádio de 30 segundos, do dia 12.10, (16h:15; 19h40; 20h40) e 13.10
(08h40; 10:40; 11h55) para ofender pessoalmente aquele, então candidato à prefeito no município
de Londrina/PR, nas Eleições 2024). RE3
Segredo de Justiça? SIM
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (EMBARGANTE)
SIGILOSO

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(EMBARGADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797145
25/11/2025
19:21
Acórdão
Acórdão
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

SEGREDO DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO Nº 68.758

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600373-06.2024.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
EMBARGADA: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DCLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL.
OMISSÃO
E
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
CONTRADIÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recursos
eleitorais
em
representações
por
propaganda eleitoral descontextualizada.
2. A primeira embargante alega contradição
entre o reconhecimento de lawfare e a
manutenção da multa acima do mínimo
legal,
além
de
omissão
quanto
à
jurisprudência do TRE-PR e à teoria da
substanciação da causa de pedir.
3. O segundo embargante alega omissão
quanto ao conteúdo das provas, que,
segundo
ele,
demonstrariam
descumprimento de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
há
contradição
entre
o
reconhecimento da prática de lawfare e a
manutenção
da
multa
imposta
à
embargante acima do mínimo legal; (ii)
saber se houve omissão em relação à
jurisprudência do TRE-PR e à teoria da
substanciação da causa de pedir; e (iii)
saber
se
houve
omissão
quanto
ao
conteúdo das provas que demonstrariam
descumprimento da decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manutenção da multa decorre dos
esforços dos Juízos Eleitorais em cessar
atos eleitorais irregulares, sendo o lawfare
consequência da conduta das partes.
6. Não há contradição, pois a concepção de
lawfare foi utilizada como freio para o
incremento das sanções, sem deixar de
reconhecer a ocorrência de inúmeras
violações de propaganda eleitoral.
7. Não há omissão quanto à multa, pois não
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
houve pedido específico de redução no
recurso eleitoral, operando-se a preclusão.
8. O Código de Processo Civil de 2015 não
atribui
às
decisões
proferidas
pelos
Tribunais Regionais Eleitorais os efeitos de
um precedente vinculante.
9.
Não
há
omissão
quanto
ao
descumprimento da liminar, pois a menção
ao pai do candidato não configura violação
à ordem inibitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de Julgamento:
1. O reconhecimento da prática de lawfare
não impede a manutenção de multa
imposta
por
reiteradas
violações
à
legislação eleitoral.
2. A ausência de pedido específico de
redução de multa em recurso eleitoral
impede a análise da questão em sede de
embargos de declaração.
3. A menção a familiares de candidato em
propaganda
eleitoral
não
configura
descumprimento de liminar que proíbe a
divulgação de informações sobre o envolvimento do candidato em
investigações específicas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97,
art.
57-D,
§
2º;
Res.
nº
23.610/2019-TSE, arts. 9º, 9º-H; CPC, arts.
536, § 3º, 537, § 4º, 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Rp nº 060036498, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, PSESS 24/10/2024; TSE,
EmbDec no AgR no AgR no REspe
nº060154750, Rel(a) Min. Antonio Carlos
Ferreira,
Publicação:
DJE,
15/08/2025;
TSE,
EmbDec
no
AgR
no
REspe
nº060044234, Rel(a) Min. Floriano De
Azevedo
Marques,
Publicação:
DJE,
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
13/05/2025; TSE, EmbDec no AgR no
REspe nº060034751, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE, 14/06/2024; TRE-
PR,
EmbDec
no(a)
RecCrimEleit
nº060001637, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE, 03/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de dois embargos de declaração, o primeiro opostos por Maria Tereza Paschoal de
Moraes (id. 44745341) e o segundo por Coligação “A Londrina que Queremos” (id. 44746251) ao
acórdão nº 68.328 (id. 44740597), por meio do qual esta Corte Regional conheceu e negou
provimento a ambos os recursos eleitorais.
Eis a ementa do acórdão (id. 44713138):
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RP.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
INFORMAÇÃO
DESCONTEXTUALIZADA. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Representações eleitorais interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de direito
de resposta, condenando os representados por divulgação de informação descontextualizada em
propaganda eleitoral.
2. O recurso da Coligação "A Londrina que queremos" busca aumentar o valor da multa imposta e
a fixação de multa por descumprimento de decisão liminar.
3. O recurso de Maria Tereza Paschoal de Moraes e outros alega que a propaganda não contém
informação descontextualizada ou inverídica.
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor da multa deve ser aumentado e
individualizado para cada representado; (ii) saber se houve descumprimento da decisão liminar
que justifique a aplicação de multa; e (iii) saber se a propaganda eleitoral divulgada contém
informação descontextualizada ou inverídica, passível de sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fixação da multa de forma unificada é razoável, considerando o contexto de LawFare, a
pluralidade de demandas similares, a ausência de distinção clara entre autores e beneficiados pela
conduta e a inexistência de previsão normativa expressa que determine o caráter individual da
multa.
6. Não houve descumprimento da decisão liminar, pois a propaganda não afirma o envolvimento
direto de Tiago do Amaral nas operações mencionadas.
7. A propaganda eleitoral divulgou informações insuficientes e parciais sobre o envolvimento do
candidato Tiago Amaral em investigações criminais, omitindo o arquivamento das mesmas, o que
configura desinformação e viola a integridade do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não configura descumprimento de liminar a divulgação de informações que não violem
expressamente a ordem inibitória.
2. A divulgação de informações parciais e descontextualizadas em propaganda eleitoral, omitindo
fatos relevantes, configura desinformação e viola a integridade do pleito.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º; Res. nº 23.610/2019-TSE, arts.
9º, 9º-H.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Rp nº 060036498, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, PSESS 24/10/2024.
Nas razões de embargos de declaração, a Maria Tereza Paschoal de Moraes alega, em síntese,
que o acórdão embargado manteve a multa em patamar superior ao mínimo legal, ainda que
tenha reconhecido tratar-se de hipótese de Lawfare, caracterizada pelo uso estratégico e irregular
da litigância para obtenção de objetivos externos ao permitido no universo jurídico.
Sustenta que “trata-se de abuso da capacidade jurídica, que se assemelha a fraude, na medida
em que distorce os fundamentos legais para alcançar punições exacerbadas.” (p.3). Defende que,
no caso concreto, houve a verdadeira “estratégia do sangramento por muitos cortes”, em razão
da soma de diversas multas que resultaram em valores exorbitantes, quando seria possível tratar
a questão como uma continuidade delitiva em um único pedido.
Aduz que é “evidente a contradição do reconhecimento dessa prática e da manutenção da
sanção de primeiro grau posta, pois, ainda que se visualizasse elementos aptos a determinar
sanção no caso concreto, essa deveria ser minorados ao mínimo legal, sob pena de fazer
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
alcançar ao litigante de má-fé seu objetivo primário, isto é, afastar de forma definitiva uma
candidata de qualquer futura disputa política.” (p.3).
Sustenta que o acórdão manteve a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia
superior ao mínimo legal previsto no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 (R$ 5.000,00 – cinco mil
reais), sob o fundamento de que a fixação estaria em consonância com o entendimento desta
Corte Regional e de que não haveria pedido específico para redução do quantum sancionatório.
Esclarece que, por lapso da defesa, não constava dos pedidos recursais manifestação expressa
quanto à irresignação com o valor da multa, tendo sido requerido apenas o seu afastamento.
Todavia, que tal pleito deve ser compreendido como subsidiário ao contexto das razões recursais,
nas quais há questionamento explícito quanto ao montante fixado.
Destaca que a jurisprudência do TRE/PR, em casos análogos envolvendo as mesmas partes e
representações do município de Londrina, reduziu a multa ao mínimo legal, preservando o caráter
pedagógico da sanção. Argumenta que o acórdão não enfrentou precedentes vinculativos nem a
prática reiterada da própria Corte, o que fragiliza a segurança e compromete a isonomia entre
candidatos, já que, em casos semelhantes, a multa foi reduzida ao mínimo legal, enquanto no
presente processo manteve-se valor mais gravoso sem justificativa individualizada.
A embargante ressalta que há registro de apenas um julgado em que a multa aplicada em
primeiro grau foi reduzida de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, e não ao mínimo legal, tratando-se
de situação relacionada a material gráfico impresso em larga escala, com peculiaridades que
justificaram a fixação em valor intermediário. Todavia, referido caso constitui exceção isolada e
não afasta a regra geral da redução ao mínimo legal em situações análogas à dos autos.
Ressalta, ainda, que, naquele precedente, a multa também foi aplicada de forma proporcional.
Requereu, ao final, o acolhimento dos presente embargos de declaração para suprir a omissão e
a contradição apontadas e, consequentemente, a minoração da multa ao mínimo legal, em
consonância com a jurisprudência do TRE/PR e com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. (id. 44745341)
Por sua vez, a Coligação “A Londrina que Queremos” sustenta que o v. acórdão foi omisso com
relação ao conteúdo das provas colacionadas. Argumenta que “existe clara menção da operação,
destaque para o suposto envolvimento do pai do candidato Tiago e que existia pedido de dinheiro
para a campanha deste candidato. Não fosse o suficiente, a matéria exibe a imagem do candidato
Tiago.” (p. 3).
Aduz que “O objetivo da matéria resta evidente, relacionar Tiago ao esquema, ainda que por meio
de recebimento de valores para sua campanha, uma vez que a publicação ocorreu em momento
da campanha que somente haviam dois candidatos na disputa.” (p.4). Ressalta que não se pode
ignorar a interpretação e o propósito da propaganda produzida, especialmente porque tal
percepção coincide com a visão do cidadão comum de Londrina/Pr.
Sustenta, ainda, que houve descumprimento da decisão liminar, configurando violação ao
disposto nos arts. 536, § 3º, e 537, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), proferida pelo Juízo
a quo, fato que não poderia ser desconsiderado por esta Justiça Eleitoral.
Requereu, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir a omissão
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
e a contradição apontadas e, que seja expressamente assentado o prequestionamento dos
assuntos destacados nos presentes aclaratórios (CPC, art. 1.025 c/c Súmula STF n. 356 c/c
Súmula-STJ n. 211), notadamente os arts. 536, § 3º e 537, § 4º, do Código de Processo Civil
(CPC), para a finalidade de que este Tribunal se manifeste expressamente sobre a possível
violação deles. (id. 44746251)
As contrarrazões da Coligação “A Londrina que Queremos” defendem, em síntese, que o acórdão
não padece de vícios, versando o recurso aclaratório pretensão de rediscussão do mérito da
decisão, devendo ser rejeitados (id. 44756647).
Por fim, as contrarrazões de Maria Tereza Paschoal de Moraes sustentam que o embargante não
logrou êxito em demonstrar, de forma precisa, quais seriam as omissões constantes no acórdão,
tampouco as demais hipóteses cabíveis à via eleita, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Defende que o que se verifica é mera irresignação do embargante, cuja tese
recursal foi devidamente afastada pela Justiça Eleitoral.
Assevera, ainda, que é vedada a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal,
especialmente quando se busca apenas rediscutir matéria já analisada pelo órgão julgador.
Destaca que o acórdão embargado examinou expressamente as circunstâncias fáticas e
probatórias dos autos, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto, inexistente, portanto,
qualquer omissão.
Argumenta que o simples fato de o julgado não ter adotado a interpretação pretendida pela parte
adversa não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração. Defende, assim, que
as supostas omissões apontadas são inexistentes e que o que se observa é apenas
inconformismo com a solução alcançada, na tentativa de modificar, por via imprópria, o resultado
do julgamento, devendo ser rejeitados. (id. 44757949)
É o relatório.

VOTO

Trata-se de dois embargos de declaração, o primeiro opostos por Maria Tereza Paschoal de
Moraes (id. 44745341) e o segundo por Coligação “A Londrina que Queremos” (id. 44746251) ao
acórdão nº 68.328 (id. 44740597), por meio do qual esta Corte Regional conheceu e negou
provimento a ambos os recursos eleitorais.

II.I. Admissibilidade:
O acórdão nº 68.328 (id. 44740597) foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 188, de 29 de
setembro de 2025 (id. 44744041), e ambas as petições de embargos de declaração foram
protocoladas em 30/09/2025 (ids. 44745341 e 44746251), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto no art. 24, § 7º, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conhece-se de ambos.

II.II. Mérito:
Analisa-se separadamente cada um dos embargos de declaração, adotando-se a ordem de seus
protocolos.

II.II.I. Embargos de declaração de Maria Thereza Paschoal de Moraes:
Os embargos apontam, em resumo, vícios de contradição quanto ao reconhecimento da prática
de lawfare e a manutenção da multa imposta à embargante acima do mínimo legal, e de omissão
em relação à jurisprudência do TRE-PR e da teoria da substanciação da causa de pedir.

II.II.I.I. Contradição entre o reconhecimento de lawfare e a manutenção da sanção acima do
mínimo legal:
Não é possível acolher a arguição de contradição.
A manutenção da multa decorre dos esforços dos Juízos Eleitorais de Londrina/PR, nas quatro
zonas eleitorais locais, em exortar as partes a cessarem a prática de atos eleitorais irregulares.
O Lawfare decorre da conduta das partes, assim como a consequência de majoração da multa.
Anote-se, inclusive, que o trecho citado pelo embargante consta no acórdão como barreira judicial
para o aumento da sanção pecuniária imposta à embargante, e não como argumento versado
para obstar a inexistente pretensão recursal de redução da multa.
Confira-se (id. 44740597):

II.I. Recurso eleitoral da Coligação "A Londrina que queremos":
[...]
II.I.II. Mérito:
No mérito, a irresignação é apresentada sobre duas linhas de fundamentação.
A primeira consiste apenas na pretensão de aumentar o valor de multa imposto aos Recorridos,
sob o argumento de que, ao final e ao cabo, cada um deles ficou responsabilizado por um valor
individual inferior ao mínimo legal previsto no art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições.
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
[...]
O caso das eleições municipais de Londrina/PR é um exemplo de LawFare.
Sabe-se que foi ajuizada uma pluralidade de demandas entre os dois contendores que ora
ocupam os polos desse recurso eleitoral, por todos os motivos possíveis e com diversos temas
repetidos.
No caso destes autos, por exemplo, a questão fática é idêntica a contida nos autos nº 0600374-
88.2024/PR e 0600376-58.2024/PR, e mais especificamente, no caso do valor da multa, a
questão é idêntica à debatida nos autos nº 0600374-88.2024/PR.
A própria sentença, ora recorrida, narra as condições de aguerrido combate judicial travado
entre as partes, utilizando-a como fundamento para o aumento da multa imposta, afastando-a do
mínimo legal e fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária, aos três
Recorridos.
Diante deste cenário, com o acréscimo de informação de que esta Corte Eleitoral julgou
procedentes todas as demandas lastreadas nos fatos ora analisados, com a imposição de
multas aos Recorridos ou de ordens de restrição de publicidade, a questão da solidariedade das
multas deve ser sopesada.
Já houve punição financeira suficiente ao derrotado nas eleições municipais de Londrina/PR,
fato este que decorre do mencionado LawFare. Além disso, acrescente-se como baliza a
impossibilidade da distinção clara entre autores e beneficiados pela conduta, já que se trata de
propaganda exibida em inserções na programação normal de redes de televisão, distribuídas
aos partidos e coligações, e utilizadas pelos candidatos da chapa única e indivisível.
Por fim, como o valor já foi fixado acima do mínimo legal e há uma pluralidade de demandas
similares, com condenações similares, além da inexistência de uma previsão normativa
expressa que determine o caráter individual da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei das
Eleições, entende-se razoável a fixação, de forma unificada, em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo-se hígida a r. sentença de Origem.
Não é possível, assim, o provimento desta tese do recurso eleitoral.

O que se percebe é que não há contradição, já que a concepção de Lawfare foi utilizada como
freio para o incremento das sanções, sem, com isso, deixar de reconhecer que os fatos na
Origem foram inúmeros e que o aumento do valor da multa foi mecanismo ajustado para tentar
conter as violações de propaganda eleitoral.
Rejeita-se o vício.

II.II.I.II. Omissão em relação à jurisprudência do TRE-PR e da teoria da substanciação da causa
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
de pedir.
A segunda arguição de vício trata da falta da falta de análise de eventual redução de multa
imposta à Recorrente.
Inicie-se por transcrever o trecho do r. acórdão que abordou a questão do valor da multa aplicada
à Maria Thereza Paschoal de Moraes (id. 44740597):

"Aferida a conduta em desacordo com a norma, resulta adequada a imposição da
respectiva sanção pecuniária.
Em relação à tese recursal de aplicação ao caso da racionalidade contida nos julgamentos dos
recursos eleitorais nº 0600596-12 (TRE-RS) e Recurso Eleitoral n. 0600663-86 (TRE-MS), não
há sorte que assista aos Recorrentes.
Por um primeiro ângulo, o voto ora exposto guarda consonância com o entendimento firmado
por esta Corte para casos concretos idênticos, revelando-se prestigioso ao princípio da
segurança jurídica.
Por um segundo ângulo, as decisões proferidas por outros Tribunal Regionais Eleitorais, embora
sempre vistas com o respeito que lhes é devido, não tem o condão de conformar a interpretação
que esta Corte Eleitoral já fixou para o caso concreto, em suas inúmeras reiterações.
Anote-se, por fim, que o recurso eleitoral não apresentou irresignação quanto à multa
imposta na r. sentença de Origem." (grifei).

Os embargos de declaração afirmam, a seu turno, que é "Necessário aduzir, até mesmo em ato
de lealdade com a Corte julgadora, que, por um lapso da defesa, não constava dos pedidos do
recurso pela irresignação do valor da multa, tendo sido requerido apenas seu afastamento." (id.
44745341, p. 4).
Não há, portanto, omissão alguma.
Se o pedido de afastamento é vinculado à inexistência da conduta, como é o caso do recurso
eleitoral, a ausência de qualquer forma de argumentação quanto ao valor da multa não se opera o
efeito devolutivo.
Rememore-se que o efeito devolutivo tem sua extensão (quais matérias) são devolvidas ao
Tribunal ad quem pela parte, e que sua dimensão vertical, sim, não está adstrita ao recurso,
sendo lícito ao órgão julgador analisar, no caso da instância ordinária, toda a matéria necessária.
A questão aqui é que não houve a devolução da matéria - dimensão horizontal - a este Tribunal
Regional Eleitoral, não havendo que se falar em omissão.
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
Sem que a questão tenha sido devolvida ao conhecimento deste Tribunal por meio do
competente recurso eleitoral, a inovação de tese recursal - ainda que sob o pálio de contradição
arguida em embargos de declaração - não admite conhecimento, em razão da preclusão,
conforme compreensão jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
ERÁRIO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELO ÓBICE DO
ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTOU
ARGUMENTOS APTOS PARA MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO
SOBRE MATÉRIA DE MÉRITO. AUSÊNCIA. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE TESE. NÃO CONHECIMENTO,
PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a agravo interno, o qual manteve decisão que negou
seguimento a agravo em recurso especial pela incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do
TSE.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em debate: se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de
analisar as alegadas violações à princípios constitucionais.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora haja, nas razões do recurso especial, alegação relativa à vedação ao enriquecimento
ilícito, o recurso não foi admitido pela Presidência da Corte local e o agravo interposto desta
decisão não teve seguimento nesta Corte Superior pelo óbice do Enunciado nº 26 da Súmula do
TSE. Assim, não há falar em ausência de pronunciamento de matéria relativa ao mérito do
recurso especial, se o apelo nem sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade. Precedentes.
4. As alegadas violações aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica foram apresentadas apenas nos
presentes embargos de declaração e, constituem, portanto, inovação de tese, que não podem
ser conhecidas devido à ocorrência da preclusão. Precedente.
IV - DIPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060154750, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 15/08/2025).
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS. DRAP. VEREADOR. OMISSÃO. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO DE
TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
PRETENSÃO DE REEXAME. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.REJEIÇÃO.
1. A alegação de que este Tribunal contrariou a Súmula 24 do TSE, ao modificar o acórdão
regional quanto ao entendimento de que a indicação das candidatas se refere ao preenchimento
de vagas remanescentes, constitui vedada inovação de tese recursal em sede de embargos de
declaração, o que é inadmissível.
2. Quanto à reforma do aresto regional, o acórdão embargado, de forma clara e fundamentada,
entendeu que o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) deveria ser
indeferido, tendo em vista a irregular inclusão de candidatas não escolhidas em convenção
partidária, com a consequente inobservância da cota de gênero.
3. Ao contrário do que alega o embargante, verifica-se que não há omissão no acórdão
embargado quanto aos fundamentos que ensejaram a reforma do aresto regional, evidenciando
mero inconformismo com o que foi decido por este Tribunal e a pretensão de reexame da
matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.
CONCLUSÃO
Embargos de declaração rejeitados.

(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060044234, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 13/05/2025).

A teoria da substanciação da causa de pedir exige que as partes articulem, eu suas petições, as
causas de pedir remotas e próximas que sustentam os seus pedidos, de modo a permitir que o
Poder Judiciário possa compreender o objeto juridicamente deduzido em juízo e o julgue.
Sem pedido, não há rompimento da inércia da jurisdição que autorize o conhecimento abstrato de
todas as possibilidades esquecidas pelo advogado da parte e que lhe poderiam favorecer, já que
não se trata de demanda abstrata.
Prosseguindo, a embargante ainda aduz que o acórdão deixa de observar as decisões proferidas
por esta Corte Regional em outros recursos eleitorais.
Neste tópico de descumprimento de precedentes vinculantes, é de rigor pontuar que o Código de
Processo Civil de 2015 não atribui às decisões proferidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais os
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
efeitos de um precedente vinculante - ou seja, que deve ser obrigatoriamente seguido - como
bem se observa no art. 927 do dito diploma processual.
Ainda assim, e em atenção ao princípio da segurança jurídica - atente-se à mudança do
fundamento jurídico - não é possível a leitura dos acórdãos proferidos nos autos nº 0600371-
36.2024.6.16.0157 e 0600383-50.2024.6.16.0157 a partir da documentação constante neste
autos.
Diferentemente do que ocorreu nos Embargos de Declaração nº 0600376-58.2024.6.16.0157, no
qual a mesma parte embargante juntou os acórdãos com sua petição de embargos, aqui apenas
transcreveu as ementas.
Porém, em consulta aos autos nº 0600376-58.2024.6.16.0157, foi possível inferir que em ambos
os casos a redução da multa se deu em razão de que a veiculação do conteúdo ocorrera por
apenas 1 (um) dia, bem como, nos autos nº 0600383-50.2024/PR que "não houve a idêntica
veiculação da mesma propaganda em outro processo" (id. 44695471, dos autos citados, p. 13).
No caso concreto, a r. sentença de Origem, cuja racionalidade foi integralmente mantida pelo
acórdão ora embargado, assenta:

"Colhe-se da r. sentença que "[p]or incontáveis oportunidades os 4 juízos eleitorais de Londrina
receberam pedidos e representações para avaliação da conduta da candidata MARIA TEREZA
e os ora demais representados, de divulgar em seu material público de campanha a participação
do candidato adversário TIAGO AMARAL em investigações criminais para apuração de desvio
de dinheiro público, mais pontualmente as operações apelidadas de ́Quadro Negro ́ e
́Publicano ́, estando o candidato a incessantemente pedir o reconhecimento de que se tratariam
de operações passadas, todas definitivamente arquivadas e que, portanto, a menção a esses
fatos representaria DESINFORMAÇÃO." (id. 44676445)." (id. 44740597)

Há uma distinção fática, constante no acórdão, exposta de maneira acessível, que produz efeitos
na dosimetria da sanção de multa e que, por si só, afasta a alegação de omissão.
Rechaçados os vícios, rejeita-se os embargos de declaração.

II.II.II. Embargos de Declaração da Coligação "A Londrina que queremos":
A alegação de vício é quanto à omissão com relação ao conteúdo das provas que, caso acolhida,
importaria no descumprimento da decisão liminar.
Adiante-se, desde logo, que não existe omissão, senão o inconformismo da parte.
Veja-se o que consta no acórdão quanto ao tema (id. 44740597):

SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
"O segundo tema do recurso eleitoral é a fixação de multa pelo descumprimento de decisão
liminar. A questão foi rechaçada pela r. sentença de Origem nos seguintes termos (id.
44676445):
"6 - Multa pelo descumprimento

Depois da prolação da decisão liminar de ID 125497992 o autor pediu a condenação dos
representados ao pagamento da multa por descumprimento, o que recebeu impugnação
imediata pelos representados.
Assim, depois de avaliar os fatos postos é de se concluir que a dinâmica dos acontecimentos
não fez caracterizar o descumprimento deliberado e provocativo da decisão liminar porque:
I - não restou demonstrada a efetiva utilização do mesmo material classificado na decisão liminar
(e agora na sentença) nos programas oficiais de rádio e TV;
II - os mesmos fatos (já reconhecidamente reiterados) já foram avaliados em outras demandas,
com o tratamento próprio que a lei prevê, depois de processamento regular, com respeito ao
contraditório e ampla defesa;
III - não houve o apontamento de efetivo dano ou prejuízo á campanha da coligação
representante, especialmente agora que reconhecido e homologado o resultado de vitória para o
candidato Tiago Amaral.
Por fim, tratar-se-ia então de decisão que somente acirraria ânimos e incrementaria o litígio, sem
qualquer carga de eficácia."

Cumpre anotar ainda os termos da decisão liminar que trouxe a ordem inibitória (id. 44676418):

"3 - Com fundamento nessas premissas, determino que os representados e suas equipes
não mais divulguem video ou áudio com identificação da participação do candidato
TIAGO nas operações ́QUADRO NEGRO ́ e ́PUBLICANO ́ sem identificar expressa e
textualmente que se tratam de operações já extintas sem o indiciamento e sem
condenação do candidato de forma definitiva, sob pena de multa de R$.50.000,00 (cinquenta
mil reais) para cada inserção/publicação por qualquer veículo, midia ou aplicativo, depois da
intimação da presente decisão."

Assistido o anexo 1 do pedido de descumprimento da decisão liminar (id. 44676426) se colhe no
vídeo a menção do delator de que Durval do Amaral, ocupante de cargo no Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, teria solicitado recursos para o financiamento de campanha eleitoral de
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
Tiago do Amaral.
Não há, dentro dos estritos limites da ordem inibitória, afirmação do envolvimento de Tiago do
Amaral nas ditas operações mas, sim, de seu pai, afastando-se o descumprimento da liminar.
O segundo anexo (id. 44676427) não traz menção ao nome Tiago do Amaral, não havendo que
se falar em descumprimento de decisão liminar." (grifos no original).

Como se extrai da simples leitura do acórdão, não há omissão.
Mencionou-se o Thiago do Amaral e seu pai? Sim. O fizeram no contexto vedado pela decisão
liminar referente às operações Pelicano e Quadro Negro? Não.
O embargante pode desgostar da menção contida na propaganda eleitoral, contudo, ela não
descumpre a ordem liminar.
Conclui-se, portanto, que a pretensão versada nos embargos de declaração é de inconformismo
da parte com a decisão embargada, especialmente por entender que deveria esta Corte ter
emitido novo juízo de valor, que melhor se adequasse à sua pretensão. Essa espécie de
irresignação não se frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal
Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA
SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
INTUITO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,
consistente na incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº
26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e
não a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Em casos análogos, esta Corte Regional já entendeu pela rejeição dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ELEITORAL. ALEGADA OBSCURIDADE E
CONEXÃO ENTRE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil admitem embargos de declaração para
suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 275, CE; art. 1.022, CPC). No entanto, o
recurso não se destina à reapreciação da matéria já decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou e afastou as alegações de conexão probatória, explicando
que a origem comum das investigações não configura, por si só, motivo para a reunião dos
processos. Ressaltou-se a ausência de identidade de partes, campanhas, localidades, fatos e
elementos probatórios relevantes entre os feitos.
3.3 Não há registro de determinação pelo STJ para o julgamento conjunto dos processos,
conforme detalhado no acórdão embargado e reiterado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
3.4 A jurisprudência do TSE e do STJ reafirma que o inconformismo da parte não legitima a
reabertura do debate pela via dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração
de efetivo vício no julgamento para o acolhimento dos embargos.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

Inexistente o vício, não se acolhe os embargos de declaração.

CONCLUSÃO

SIGILOSO

Num. 44797145 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519213506200000043734407
Número do documento: 25112519213506200000043734407
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:10:40
SIGILOSO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar ambos os embargos de declaração.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600373-06.2024.6.16.0157 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
TATIANE
DE
CASSIA
VIESE
-
EMBARGANTE:
SEGREDO
DE
JUSTIÇA
-
Advogados da EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MAITE CHAVES
NAKAD
MARREZ
-
PR86684-A,
ALISON
CAMARGO
SILVESTRE
-
PR73509
-
EMBARGADA:SEGREDO DE JUSTIÇA
- Representante do(a) EMBARGADA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025
SIGILOSO